Tribunal: TJSP
Processo: 3003652-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Medicamento – Sequestro de verbas públicas - Decisão recorrida que deferiu a medida - Insurgência - Descabimento – Atraso reiterado na entrega da medicação pelo ente público que justifica a medida excepcional - Conflito entre o direito fundamental à saúde e a impenhorabilidade de verbas públicas - Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Medicamento – Sequestro de verbas públicas - Decisão recorrida que deferiu a medida - Insurgência - Descabimento – Atraso reiterado na entrega da medicação pelo ente público que justifica a medida excepcional - Conflito entre o direito fundamental à saúde e a impenhorabilidade de verbas públicas - Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o direito fundamental à saúde deve prevalecer sobre a impenhorabilidade de recursos públicos - Medida excepcional necessária a garantir a entrega de medicamento imprescindível ao tratamento da patologia que acomete a agravada, haja vista a urgência que o caso requer - Precedentes desta Colenda 1a Câmara de Direito Público - Afastada a alegação de desbloqueio do montante sequestrado na origem, em razão de o bloqueio ter recaído sobre recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003652-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ELAINE CRISTINA CAMPOS DIAS
LIMA e MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
2
VOTO No 12298
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003652-76.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ELAINE CRISTINA CAMPOS DIAS LIMA
INTERESSADO: DIRETORA TÉCNICA DA DIVISÃO REGIONAL DE
SAÚDE DE CAMPINAS – DIR VII
Julgador de Primeiro Grau: Luis Mario Mori Domingues
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária -
Medicamento – Sequestro de verbas públicas - Decisão
recorrida que deferiu a medida - Insurgência -
Descabimento
–
Atraso reiterado na
entrega
da
medicação pelo ente público que justifica a medida
excepcional - Conflito entre o direito fundamental à
saúde e a impenhorabilidade de verbas públicas -
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
de que o direito fundamental à saúde deve prevalecer
sobre a impenhorabilidade de recursos públicos -
Medida excepcional necessária a garantir a entrega de
medicamento imprescindível ao tratamento da patologia
que acomete a agravada, haja vista a urgência que o caso
requer - Precedentes desta Colenda 1a Câmara de
Direito Público - Afastada a alegação de desbloqueio do
montante sequestrado na origem, em razão de o bloqueio
ter recaído sobre recursos do Fundo Estadual de Defesa
dos Interesses Difusos (FID) - Decisão mantida –
Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo da Ação Ordinária no 1051176-23.2018.8.26.0114, determinou
o bloqueio de verbas públicas, e a expedição de mandado de levantamento, em razão
de descumprimento de ordem judicial para dispensação de medicamento.
Narra o agravante, em síntese, que a agravada informou
na demanda de origem o descumprimento da determinação judicial de fornecimento
de medicação, motivo pelo qual requereu o bloqueio de verbas públicas, que foi
deferido pelo Juízo “a quo”, com o que não concorda. Alega que o sequestro de
verbas públicas é medida excepcional, que só deve ser adotada em caso de extrema
urgência, e que o atraso na disponibilização de medicamento inexistente estoque não
é motivo suficiente para justificá-lo, considerando que não há resistência no
cumprimento da ordem judicial. Revela que o fármaco só não foi entregue porque o
pregão realizado restou deserto, e que estão em andamento os trâmites
administrativos para o novo certame licitatório. Aduz, ainda, que o contexto atual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
3
pandemia não permite o sequestro de verbas públicas, na medida em que o Estado
vem adotando medidas urgentes e emergenciais no monitoramento e no combate ao
COVID-19.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-
se ao final, com o provimento do recurso, e a reforma da decisão recorrida que
autorizou o sequestro de verbas públicas.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 07/09).
A agravada oferece contraminuta de fls. 16/20 em que
combate os argumentos expostos na peça vestibular.
A Fazenda Estadual informou a fl. 22 que o sequestro
recaiu sobre recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID),
transferidos à Secretaria Estadual da Saúde exclusivamente para o enfrentamento da
pandemia da COVID-19, o que justifica o desbloqueio do montante.
A fl. 67 e seguintes, a Fazenda Estadual informou
acerca das providências para a entrega da medicação à agravada.
É o relatório. Decido.
De saída, observo que o presente recurso foi distribuído
por prevenção aos Agravos de Instrumento no 2050495-53.2019.8.26.0000 e no
2234283-70.2019.8.26.0000.
No Agravo de Instrumento no 2050495-53.2019 e
no Agravo de Instrumento no 2234283-70.2019, interpostos contra decisões
proferidas na demanda originária que indeferiram o pedido de bloqueio de verbas
públicas, negou-se provimento aos recursos sob o fundamento de não ser cabível o
sequestro de verbas públicas em sede de tutela provisória de urgência.
Todavia, a Fazenda Estadual vem atrasando, de forma
reiterada, a entrega da medicação de que necessita a agravada, considerando os
agravos de instrumentos interpostos, todos versando sobre pedido de sequestro de
verbas públicas.
Desta
forma,
excepcionalmente
modificando
o
entendimento defendido nos recursos anteriores, tenho que a questão envolve o
conflito entre o direito fundamental à saúde e a impenhorabilidade de verbas
públicas. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
o direito
fundamental
à
saúde deve prevalecer sobre
a impenhorabilidade de recursos públicos, a saber:
“O regime constitucional de impenhorabilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
4
bens públicos e da submissão dos gastos públicos
decorrentes de ordem judicial a prévia indicação
orçamentária deve ser conciliado com os demais
valores e princípios consagrados pela Constituição.
Estabelecendo-se, entre eles, conflito específico e
insuperável, há de se fazer um juízo de ponderação
para determinar qual dos valores conflitantes merece
ser específica e concretamente prestigiado. Ora, a
jurisprudência do STF tem enfatizado, reiteradamente,
que o direito fundamental à saúde prevalece sobre os
interesses
financeiros
da Fazenda
Pública,
a
significar que, no confronto de ambos, prestigia-se o
primeiro
em
prejuízo
do
segundo.” (REsp no
840.912/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.4.07)
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. ADOÇÃO
DE
MEDIDA
NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA
ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO
PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO
CPC. BLOQUEIO
DE
VERBAS
PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR,
DE
OFÍCIO
OU
A
REQUERIMENTO
DA
PARTE. RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos,
cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de
suas decisões, podendo, se necessário, determinar até
mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio),
segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com
adequada
fundamentação. 2.
Recurso
Especial
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ”. (REsp no
1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j.
6.11.13)
Trata-se de medida excepcional, necessária a garantir a
entrega de medicamento imprescindível ao tratamento da patologia que acomete a
agravada, haja vista a urgência que o caso requer, o que afasta a
alegação de desbloqueio
do montante sequestrado
na
origem,
em razão de o
bloqueio ter recaído sobre recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses
Difusos (FID).
Lado outro, o atual contexto de pandemia não socorre
a parte agravante, haja vista a obrigação que lhe foi imposta de entregar a medicação
à agravada, considerando, ainda, a reiteração de atrasos na entrega do medicamento
de que a agravada necessita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
5
Em caso análogo, já se decidiu no Agravo de
Instrumento no 3003205-88.2020.8.26.0000.
Na mesma linha, julgados desta 1a Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO – Indeferimento de pedido de
bloqueio verbas públicas para restituição de valor
dispensado na aquisição de dieta enteral, em razão do
descumprimento da ordem judicial pela Fazenda do
Estado – Inconformismo do autor – Cabimento –
Demora da Fazenda Pública em dar cumprimento a
obrigação de fazer consistente no fornecimento dos
medicamentos, apesar de várias vezes intimada para
tanto, justifica a solução excepcional do sequestro de
valores disponíveis via BacenJud - Direito à saúde e à
dignidade da pessoa humana que justificam a adoção
da medida - Bloqueio de verbas que encontra amparo
no art. 536 do CPC/15 – Decisão reformada – Recurso
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2199657-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
12/11/2019;
Data
de
Registro:
12/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE
FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
NÃO
ATENDIMENTO
PELA
OBRIGADA
–
DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBA –
EXCEPCIONALIDADE
QUE
AUTORIZA
A
ORDEM – PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAUDE.
DESPACHO
MANTIDO.
RECURSO
NEGADO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003464-20.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação
de fazer em fase de cumprimento de sentença –
Condenação
ao
fornecimento
de
home care,
medicamentos e insumos – Ordem judicial para
cumprimento da obrigação de fazer – Desatendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003652-76.2020.8.26.0000 -Voto no 12298
6
– Determinação
de
depósito
dos
valores
desembolsados pela família, ante o descumprimento
parcial da obrigação, sob pena de sequestro de verbas
públicas – Cominação possível, anotada, contudo, a
feição excepcional da medida, de cabimento restrito –
Decisão mantida, neste aspecto – Imposição de
contratação
de
nova
empresa
de
home care –
Inviabilidade – Ordem judicial que determina a
disponibilização do serviço, o que está, de fato,
ocorrendo sem nota de comprovado inadimplemento ou
descaso pelo IAMSPE (e pela empresa por ele
contratada, para esse fim) – Impossibilidade de
escolha ou seleção dos profissionais que prestarão os
serviços, pelo beneficiado ou seus familiares. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nestes
termos.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000882-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator